Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA À VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSIÇÃO LEGAL. RESERVA DE BENS. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O indeferimento do pedido de habilitação de crédito no Inventário tem natureza de incidente processual. O provimento jurisdicional que o resolve tem natureza de decisão interlocutória e desafia agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 643, parágrafo único, do CPC determina que se os herdeiros não concordarem com o pedido de habilitação de crédito e estiver devidamente comprovada a dívida, deve haver reserva de bens para a sua quitação.
3. No caso dos autos, diante da discordância dos herdeiros com a habilitação, correta a decisão que remeteu a discussão às vias ordinárias. Entretanto, devem ser reservados bens para garantir o pagamento da dívida, já que a impugnação apresentada pelo Espólio não se funda em quitação e sim discussão acerca da extinção da dívida em razão da existência de seguro prestamista.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.